Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-53.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL PAGAMENTO. ART. 313, INC. II, e ART. 922 DO CPC. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADEQUADA. SENTENÇA SEM EFEITO.
1. O artigo 313, inciso II, do CPC, expressamente determina a suspensão do processo quando as partes assim convierem. Dispõe, ainda, o artigo 922 do CPC que "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação".
2. Inadequada a extinção do processo quando o parcelamento do débito perseguido, acordado pelas partes, ainda está em cumprimento.
3. Apelo conhecido e provido.